Tribunal: TJDFT
Processo: 0750573-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FURTO QUALIFICADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, em que alegava excesso de prazo na formação da culpa.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se o estão presentes os requisitos para a admissão do habeas corpus impetrado; ii) verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como averiguar eventual ocorrência de excesso de prazo.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à preliminar de não admissão do habeas corpus impetrado, ao argumento de que já havia sido impetrado HC em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e pedido, tem-se que tal preliminar deve ser rejeitada, tendo em vista a alteração fática quanto ao momento da impetração do presente habeas corpus. Preliminar rejeitada.
4. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
5. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto.
6. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza tão somente pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo.
7. A tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem conhecida e denegada.